Tribunal: STF
Processo: RE 1557030
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM. BUSCA PESSOAL BASEADA EM IMPRESSÕES SUBJETIVAS. COMPORTAMENTO. FALTA DE OBJETIVIDADE NA DESCRIÇÃO DA CONDUTA. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/04/2022). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de formulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal. Precedentes. 



    3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem a referência à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito. 



    4. A fórmula local conhecido pelo comércio de entorpecentes traduz suspeição genérica existente acerca de situações, proscrita pelos precedentes na matéria e insuficiente, por si só, para realização da diligência intrusiva, sob pena de legitimar uma verdadeira zona de exceção às garantias individuais em territórios assim classificados. 



    5. No caso concreto, o paciente foi abordado pelo fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas em atitude suspeita – em desacordo com a jurisprudência deste Sodalício. 



    6. Agravo regimental não provido. (Documento 59)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 80). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e 144, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 



    Diante do panorama jurisprudencial atual quanto à matéria, passo à análise do caso concreto. No tocante à questão, o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 26/28 – grifamos): 



    Com efeito, os policiais militares Daniela Peixoto da Silva e Dionatan Euclides Machado da Silva, apresentaram uma versão coesa sobre os fatos. Narraram, em juízo, que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram os réus, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, estando o réu e corréu parados neste local, momento em que foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) pedras de crack, pesando, aproximadamente 3g, 03 (três) pinos de cocaína, pesando, aproximadamente, 2g, e 08 (oito) porções de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando, aproximadamente, 11g substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, além do valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie. Com o réu Guilherme foram apreendidos os entorpecentes e o valor em espécie e com o corréu foi apreendida uma arma de fogo usada para assegurar a traficância. Diante deste contexto, tenho que diante de tais relatos, bem como os ilícitos apreendidos são suficientes para concluir-se pelo édito condenatório. Ainda, não é necessário a realização prévia de investigações, tendo em vista a situação flagrancial do acusado. 



    [...] 



    Assim, não prospera a alegação de nulidade na busca pessoal por infundadas suspeitas. Ao analisar os depoimentos sobre a dinâmica dos fatos, tenho que os policiais decidiram abordar o acusado em razão de que ambos estavam parados em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que levantou suspeitas de que ambos estivessem exercendo a traficância, tanto que com eles foram encontrados os ilícitos apreendidos, prontos para serem entregues a terceiros. 



    [...] 



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para imobilizar a atividade policial, sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Ilustrativamente: 



    [...] 



    Assim, consideradas tais circunstâncias, tenho que a abordagem e revista pessoal não decorreram do abuso de poder estatal ou imotivadamente, mas em razão da observância aos deveres de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, conforme mandamento constitucional previsto no artigo 144, § 5º, da CF. 



    Com efeito, é cediço que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, ou seja, sua realização pode protrair-se no tempo, estando em poder do agente a possibilidade de fazer cessar ou não a afetação ao bem jurídico tutelado, isto é, a saúde pública. Assim, pela permanência do delito, esse poderá, a qualquer tempo, sofrer o flagrante. 



    Isso porque o agente não precisa ser flagrado na prática de ato de comércio coma droga para configurar o narcotráfico, bastando que realize alguma das condutas elencadas pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como no presente caso. Como se pode observar, devidamente justificada a abordagem policial, pois o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, bem como os réus estarem parados no local de forma suspeita. Assim, tenho que o agir policial foi lastreado em fundadas razões ao efetuar a revista pessoal, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser declarada. 



    A sentença (fls. 31/38) indica a mesma fundamentação para a abordagem – devido a essa atitude, de estarem os dois no local ali de ponto de drogas –, lançando juízo de insuficiência para a configuração da fundada suspeita e, nessa esteira, absolvendo o paciente. Portanto, diante da moldura fática fixada nas instâncias ordinárias (cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus perante este Tribunal Superior, ante a exigência de aprofundado revolvimento fático probatório), tem-se que o paciente foi abordado pelo fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 



    A fórmula local conhecido pelo comércio de entorpecentes traduz, em realidade, suspeição genérica existente sobre situações (v. supra), proscrita pelos precedentes citados, que não poderia ser suficiente, por si só, à realização da diligência intrusiva sob pena de legitimar uma verdadeira zona de exceção às garantias individuais em territórios assim classificados (não se sabe por quem e sob quais critérios, diga-se). Já a indicação de atitude suspeita se insere na também excluída classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita. 



    À míngua de elementos objetivos que traduzissem conduta marcante e sindicável, apta a desatinar suspeita fundada a respeito do acusado (como nos precedentes citados), tais circunstâncias não legitimam a busca efetivada. 



    Diante dessas considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1º, do CPP). (pp. 5 a 9 do documento 59 — grifos no original). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. O réu e outra pessoa estavam parados no local em atitude suspeita, motivo pelo qual policiais resolveram abordá-los. Foram encontrados, para fins de comércio, 42 pedras de crack, pesando, aproximadamente 3g; 3 pinos de cocaína, pesando, aproximadamente, 2g; e 8 porções de Cannabis sativa, pesando, aproximadamente, 11g. Também foi encontrado um revólver, munições de calibre .38 e .380 e uma touca balaclava. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator